Tribunal: TJES
Processo: 5022003-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022003-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN JOSE DA SILVA

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALAN JOSÉ DA SILVA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da ação penal.

O Paciente encontra-se preso preventivamente desde 28.01.2025, sendo denunciado pela prática de homicídio qualificado, em concurso com corré, consistente em atear fogo na vítima ainda viva. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal da prisão preventiva configura excesso de prazo injustificado, apto a ensejar o relaxamento da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal não possuem caráter absoluto, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

5. No caso concreto, não se verifica desídia estatal injustificável, uma vez que a denúncia foi oferecida em fevereiro de 2025 e houve reavaliação da prisão preventiva em agosto de 2025, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da custódia não acarreta revogação automática da prisão preventiva.

7. A gravidade concreta do delito, a periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não se pautando por mera soma aritmética dos prazos legais.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, quando ausente desídia estatal injustificável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF e STJ, entendimento consolidado sobre excesso de prazo e reavaliação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
2
2003
-
8
8
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:

ALAN JOSÉ DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO

DA
3
ª VARA
CRIMINAL
D
E
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

T
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

ALAN JOSÉ DA SILVA
, sob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade por ato praticado pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, apontado como Autoridade Coatora, que o manteria indevidamente aprisionado.

O
impetrante sustenta, em síntese, que a prisão seria ilegal pelo excesso de prazo na tramitação do feito, visto que o Paciente já estaria detido desde 28.01.2025 e só recentemente foi determinada a intimação da Defesa para Resposta à Acusação, cenário que, aliado à baixa complexidade da causa, evidenciaria demora injustificada para a instrução processual.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida no mov. ID 17578960.

O cerne da impetração reside na tese de
excesso de prazo
para a conclusão da instrução e para a designação do julgamento, violando a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No caso em tela, não verifiquei, em que pese o lapso temporal pelo qual está detido o Paciente, qualquer desídia Estatal injustificável e ensejadora de ilegalidad
e.

Embora o Código de Processo Penal estabeleça prazos para os atos processuais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), firmaram o entendimento de que a contagem desses prazos não deve ser meramente aritmética, mas sim guiada pelo
princípio da razoabilidade
. Deve-se analisar as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, e, crucialmente, o estágio em que se encontra o processo.

No caso em tela, conforme narrado pela própria inicial, a denúncia foi oferecida em fevereiro de 2025 e houve revisão da prisão preventiva em agosto de 2025 (atendimento ao Art. 316, parágrafo único, do CPP), o que demonstra que o juízo de origem está exercendo o controle sobre a custódia.

Importa ressaltar, que a jurisprudência das Cortes Superiores (STF e STJ) pacificou o entendimento de que a inobservância do prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva não implica a revogação automática da custódia.

Não obstante o transcurso de 324 dias, não vislumbro, em sede de cognição sumária, desídia escandalosa ou paralisação injustificada do aparelho judicial que autorize a soltura imediata antes da análise do mérito pelo órgão colegiado. A complexidade do feito e a necessidade de garantir a ordem pública em crime de natureza hedionda exigem cautela.

Não se pode olvidar, ainda, que o fato noticiado é extremamente grave, não somente pela conduta em si, que concretizou homicídio qualificado, em que o acusado e a corré Gerlane de Oliveira, atearam fogo na vítima ainda viva, o que evidencia, quando menos, a periculosidade social do Paciente, pelo que a relativa demora na tramitação do feito deve ser relevada, em prol da segurança da sociedade e da garantia de que o réu permaneça à disposição da Justiça.

Como aludido, verificados os requisitos autorizadores da custódia cautelar e evidenciada a imprescindibilidade da medida, não há espaço a revogação da ordem prisional e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada.

Presentes, portanto, os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.